Tribunal: STJ
Processo: 0041888-93.2021.8.16.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-02-11

Inteiro teor:
EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2120725 - PR (2022/0131081-6)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
EMBARGANTE
: SIGFRID WILLI SCHWEIGERT
ADVOGADO
: DIEGO RAMIRES BITTENCOURT - PR070609
EMBARGADO
: MATILDE DE PAULA SOARES
ADVOGADO
: JULIANO DE ANDRADE - PR040181
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. OBSCURIDADE. ERRO MATERIAL. NÃO
VERIFICADOS.
1. Ausentes quaisquer dos vícios ensejadores dos aclaratórios, afigura-se
patente o intuito infringente da presente irresignação, que não objetiva
suprimir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro
material, mas sim reformar o julgado por via inadequada.
2. Embargos declaratórios rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração,
03/02/2026
09/02/2026,
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e
Humberto Martins votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.

Brasília,
.
10 de fevereiro de 2026
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA54036735 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 10/02/2026 14:56:05
Publicação no DJEN/CNJ de 12/02/2026. Código de Controle do Documento: 8ed19602-ee32-40e5-b376-c88f1d28b1cb

EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2120725 - PR (2022/0131081-6)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
EMBARGANTE
: SIGFRID WILLI SCHWEIGERT
ADVOGADO
: DIEGO RAMIRES BITTENCOURT - PR070609
EMBARGADO
: MATILDE DE PAULA SOARES
ADVOGADO
: JULIANO DE ANDRADE - PR040181
EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. OBSCURIDADE. ERRO MATERIAL. NÃO
VERIFICADOS.
1. Ausentes quaisquer dos vícios ensejadores dos aclaratórios, afigura-se
patente o intuito infringente da presente irresignação, que não objetiva
suprimir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro
material, mas sim reformar o julgado por via inadequada.
2. Embargos declaratórios rejeitados.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração (e-STJ fls. 718-724) opostos por SIGFRID
WILLI SCHWEIGERT ao acórdão que conheceu parcialmente do recurso especial e,
nessa extensão, negou-lhe provimento (e-STJ fls. 708-713).
O acórdão embargado recebeu a seguinte ementa:
"AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
IMPUGNAÇÃO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL. ARTIGOS 489 E 1.022 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA.
PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA.
REEXAME DE
SÚMULA No 211/STJ.
PROVAS.
INVIABILIDADE.

FUNDAMENTAÇÃO.

SÚMULA
No
7/STJ.
DEFICIÊNCIA. SÚMULA No 284/STF.
1. Não viola os arts. 489 e 1.022 do Código de Processo Civil, nem importa
negativa de prestação jurisdicional, o acórdão que adota, para a resolução da
causa, fundamentação suficiente, porém diversa da pretendida pelos
recorrentes, para decidir de modo integral a controvérsia posta.
2. A ausência de prequestionamento da matéria suscitada no recurso especial,
a despeito da oposição de embargos de declaração, impede o conhecimento do
recurso especial (
.
Súmula no 211/STJ)
3. A reforma do julgado demandaria o reexame do contexto fático-probatório,
procedimento vedado na estreita via do recurso especial, a teor da
Súmula no 7/STJ.
4. Se o artigo apontado como violado não apresenta conteúdo normativo
suficiente para fundamentar a tese desenvolvida no recurso especial, incide,
por analogia, a Súmula no 284/STF.
5. Agravo conhecido para conhecer parcialmente do recurso especial e, nessa
extensão, negar-lhe provimento." (e-STJ fl. 708)

Documento eletrônico VDA52817744 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 03/12/2025 14:19:44
Código de Controle do Documento: fd5883d0-3fe5-480c-a4f2-805a1bda3ce3

A parte embargante afirma que o acórdão embargado estaria eivado dos
seguintes vícios:
(i) omissão quanto à incidência de juros e multa de mora, sobretudo da
inércia processual da embargada entre outubro/2015 e abril/2018;
(ii) omissão quanto à constituição de novo advogado como causa interruptiva
da prescrição, pois se trata de matéria de direito, com interpretação dos arts. 202 e 206,
§ 3o, I, III e V, do Código Civil, afastada a
e
Súmula no 7/STJ;
(iii) obscuridade acerca da insuficiência de comando normativo dos arts. 523,
, e 525,
, do Código de Processo Civil para a tese de renovação do prazo para
caput
caput
pagamento voluntário e impugnação após a exclusão de verba honorária indevida e
correção do cálculo.
Pede o acolhimento dos aclaratórios com efeitos infringentes e o saneamento
dos vícios apontados.
A impugnação não foi apresentada (e-STJ fl. 728).
É o relatório.
VOTO
Não colhe a inconformidade veiculada nos presentes aclaratórios.
O acórdão embargado não padece de nenhum dos vícios ensejadores dos
embargos declaratórios, enumerados no art. 1.022 do Código de Processo Civil:
obscuridade, contradição, omissão ou erro material.
No caso dos autos, o recurso especial foi parcialmente conhecido e não
provido com motivação completa, clara e coerente, consoante se colhe da
fundamentação do acórdão embargado.
arts. 489, § 1o, I e VI, e 1.022, I e II,
No tocante à alegada violação dos
parágrafo único, II, do Código de Processo Civil, assim se pronunciou o acórdão
embargado:

"(...)
arts. 489,
No tocante à alegada negativa de prestação jurisdicional (
§ 1o, I e VI, e 1.022, I e II, parágrafo único, II, do Código de Processo Civil), agiu
corretamente o Tribunal de origem ao rejeitar os embargos declaratórios por
inexistir omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado, ficando
patente, em verdade, o intuito infringente da irresignação, que objetivava a
reforma do julgado por via inadequada.
Com efeito, da simples leitura do acórdão recorrido, às e-STJ fls.
329-335, nota-se que a Corte estadual solucionou a controvérsia de forma
manifestando-se expressamente acerca das
clara, integral e coerente,
alegações relevantes atinentes à prescrição intercorrente, preclusão temporal e
consumativa e erro de cálculo.
Logo, não há falar em omissão simplesmente por ter o órgão
julgador decidido em sentido contrário à pretensão da parte.
A propósito:
'AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
RESPONSABILIDADE CIVIL. MATÉRIA JORNALÍSTICA. VIOLAÇÃO
DOS ARTS. 489 E 1.022 DO
OMISSÃO NÃO
CPC/2015.
VERIFICADA.
CONCLUSÃO
DO
ACÓRDÃO
PELA
NÃO
CONFIGURAÇÃO DOS DANOS MORAIS. REVISÃO DO JULGADO.
IMPOSSIBILIDADE.
REEXAME
DE
FATOS
E
PROVAS.
AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
SÚMULA 7/STJ.
Documento eletrônico VDA52817744 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 03/12/2025 14:19:44
Código de Controle do Documento: fd5883d0-3fe5-480c-a4f2-805a1bda3ce3

1. A alegada ofensa aos arts. 489 e 1.022 do
não ficou
CPC/2015
configurada, uma vez que o Tribunal de origem examinou, de forma
fundamentada, todas as questões submetidas à apreciação judicial
na medida necessária para o deslinde da controvérsia, ainda que
tenha decidido em sentido contrário à pretensão do recorrente.
2. O Tribunal de origem não reconheceu a configuração dos danos
morais decorrentes da matéria jornalística, ante a não verificação
de ocorrência de violação do direito de personalidade. Nesse
contexto, para infirmar as conclusões a que chegou o acórdão
recorrido, seria imprescindível o revolvimento do conjunto fático-
probatório dos autos, o que é vedado nesta instância
extraordinária, consoante dispõe a Súmula 7/STJ.
3. Agravo interno improvido.'
Marco Aurélio
(AgInt no
relator Ministro
AREsp 1.439.955/RS,
Bellizze, Terceira Turma, julgado em
DJe de
10/6/2019,
13/6/2019)

'AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
CONTRATO DE SEGURO. OMISSÃO NO ACÓRDÃO DE ORIGEM.
ARTIGOS 489 E 1.022 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. LIMITES DO
RISCO CONTRATADO. REEXAME DE PROVAS. SÚMULAS 5 E 7
/STJ. NÃO PROVIMENTO.
1. Se as questões trazidas à discussão foram dirimidas, pelo
Tribunal
de
origem,
de
forma
suficientemente
ampla,
fundamentada e sem omissões, obscuridades ou contradições,
deve ser afastada a alegada ofensa aos arts. 489, § 1o, IV, e
1.022, I e II, do Código de Processo Civil.
2. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-
probatória e a interpretação de cláusulas contratuais (Súmulas 5 e
7/STJ).
3. Agravo interno a que se nega provimento.'
(AgInt no
relatora Ministra
AREsp 1.374.504/SP,
Maria Isabel
Gallotti, Quarta Turma, julgado em
DJe de
11/6/2019,
14/6/2019)

Registre-se, a propósito, que, como cediço, o órgão julgador não está
compelido a refutar todos os argumentos esgrimidos pelas partes, mormente se
resultam implicitamente repelidos por incompatibilidade com os fundamentos
contidos na decisão hostilizada, tidos por suficientes para solução da
controvérsia," (e-STJ fls. 710-711)

arts. 202 e 206, § 3o, incisos I, III e V, do
A respeito da alegada ofensa aos
Código Civil, assim dispôs o acórdão embargado:

"(...)
Quanto à apontada violação dos arts. 202 e 206, § 3o, incisos I, III
e V, do Código Civil, a inversão das conclusões das instâncias de cognição
plena (e-STJ fl. 331) demandaria o reexame de matéria fático-probatória, o que
é inviável em sede de recurso especial, nos termos da Súmula no 7 do Superior
Tribunal de Justiça: 'A pretensão de simples reexame de prova não enseja
recurso especial'." (e-STJ fl. 712)

523,
, e 525,
, do Código de
Por fim, no que se refere aos arts.
caput
caput
Processo Civil, o recurso não foi conhecido tendo em vista a incidência da
Súmula no 284/STF.
Confira-se:

"(...)
523,
, e 525,
Por fim, no tocante à apontada ofensa aos arts.
caput
, do Código de Processo Civil,
caput
nota-se a patente deficiência de
fundamentação do recurso, porquanto os dispositivos legais invocados não
apresentam comando normativo suficiente para fundamentar a tese defendida
Documento eletrônico VDA52817744 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 03/12/2025 14:19:44
Código de Controle do Documento: fd5883d0-3fe5-480c-a4f2-805a1bda3ce3

o prazo para a impugnação ao cumprimento de
no recurso especial, qual seja:
sentença deveria ter sido contado a partir da exclusão da verba honorária
indevidamente incluída nos cálculos apresentados pela exequente.
Nesse sentido:

'PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. AGRAVO
DE INSTRUMENTO. ARTS. 489 E 1.022 DO NCPC. NEGATIVA DE
PRESTAÇÃO JURISDICIONAL NÃO CONFIGURADA. JULGADO
FUNDAMENTADO. PRETENSÃO DE NOVO JULGAMENTO DA
CAUSA. INVIABILIDADE. JULGAMENTO VIRTUAL. OPOSIÇÃO.
AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PARCIALIDADE E
NULIDADE DA PERÍCIA. PRETENSÃO RECURSAL QUE ENVOLVE O
REEXAME DE PROVAS. INVIABILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA
N.o 7 DO STJ. DISPOSITIVOS DE LEI FEDERAL INSUFICIENTES
PARA SUSTENTAR A TESE DEFENDIDA. DEFICIÊNCIA DE
FUNDAMENTAÇÃO. APLICAÇÃO DA SÚMULA N.o 284 DO STF, POR
ANALOGIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MULTA COMINADA.
CARÁTER PROTELATÓRIO CONFIGURADO. REVISÃO. REEXAME
DO
CONTEXTO
FÁTICO-PROBATÓRIO.
INVIABILIDADE.
INCIDÊNCIA DA SÚMULA No 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO
PROVIDO.
1. Não há falar em omissão, falta de fundamentação e/ou negativa
de prestação jurisdicional, na medida em que o Tribunal de Justiça
de São Paulo decidiu, fundamentadamente, a questão que lhe foi
submetida, apreciando a controvérsia posta nos autos.
2. O entendimento desta Corte Superior é de que não existe
previsão no ordenamento pátrio ao julgamento presencial, que pode
ser realizado de forma virtual, mesmo com a oposição expressa e
tempestiva da parte, pois essa oposição não é, por si só, causa de
nulidade ou cerceamento de defesa. Ademais, pontua-se que a
oposição ao julgamento virtual deve ser acompanhada de
fundamentação idônea na qual fique evidenciado o efetivo prejuízo
ao direito de defesa da parte, o que não ocorreu, na hipótese, pois a
parte interessada sequer mencionou a intenção de proferir
sustentação oral.
3. A alteração das conclusões do acórdão recorrido no sentido de
que deve ser declarada nula a perícia por parcialidade do perito e
no de que não é cabível a multa cominada nos embargos de
declaração, ante a ausência de seu caráter protelatório, exige
reapreciação do acervo fático-probatório da demanda, o que faz
incidir o óbice da Súmula n.o 7 do STJ.
4. Não se admite o recurso especial, por fundamentação
deficiente, quando o conteúdo normativo dos dispositivos
legais apontados como violados não são aptos a lastrear a
tese vertida no apelo. Incidência da Súmula n.o 284 do STF.
5. Agravo interno não provido.'
(AgInt no AREsp 2.653.080/SP, relator Ministro Moura Ribeiro,
Terceira Turma, julgado em
DJe de
-
21/10/2024,
25/10/2024
grifou-se)." (e-STJ fls. 712-713)

Logo, os pontos abordados na petição de embargos de declaração não se
amoldam aos vícios passíveis de correção por meio dos aclaratórios.
A parte embargante apenas se insurge quanto à fundamentação lançada no
acórdão embargado com propósito nitidamente infringente.
Nesse contexto, ausentes quaisquer dos vícios ensejadores dos aclaratórios,
afigura-se patente o intuito infringente da presente irresignação, que não objetiva
suprimir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir algum erro
material, mas sim reformar o julgado por via inadequada.
Documento eletrônico VDA52817744 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 03/12/2025 14:19:44
Código de Controle do Documento: fd5883d0-3fe5-480c-a4f2-805a1bda3ce3

Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.
É o voto.
Documento eletrônico VDA52817744 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 03/12/2025 14:19:44
Código de Controle do Documento: fd5883d0-3fe5-480c-a4f2-805a1bda3ce3

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
EDcl no AREsp 2.120.725 / PR
Número Registro: 2022/0131081-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00000963919968160097 00418889320218160000 004188893202181600001 004188893202181600002
004188893202181600003 004188893202181600004 004188893202181600005 1604412 201601251541
418889320218160000
4188893202181600001
4188893202181600002
4188893202181600003
4188893202181600004 4188893202181600005 963919968160097
Sessão Virtual de
a
03/02/2026
09/02/2026
Relator dos EDcl
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : SIGFRID WILLI SCHWEIGERT
ADVOGADO : DIEGO RAMIRES BITTENCOURT - PR070609
AGRAVADO
: MATILDE DE PAULA SOARES
ADVOGADO : JULIANO DE ANDRADE - PR040181
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - LOCAÇÃO DE
IMÓVEL
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : SIGFRID WILLI SCHWEIGERT
ADVOGADO
: DIEGO RAMIRES BITTENCOURT - PR070609
EMBARGADO : MATILDE DE PAULA SOARES
ADVOGADO
: JULIANO DE ANDRADE - PR040181
Documento eletrônico VDA54007351 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 00:50:57
Código de Controle do Documento: eb3e614c-aaf1-4e1e-9f12-7c61192c5fdb

TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 03/02/2026
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos termos do voto do
09/02/2026,
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e Humberto Martins
votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.

Brasília, 09 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54007351 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 00:50:57
Código de Controle do Documento: eb3e614c-aaf1-4e1e-9f12-7c61192c5fdb